Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712560-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIRA JACQUES SOMMER AGRAVADO: RAFAEL JANUZZI SOARES, TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tanira Jacques Sommer contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0741116-72.2020.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, quanto ao excesso de execução indicado. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 45360663), a agravante alega que o percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais oriundos da fase de conhecimento deve ser rateado entre os advogados da parte vencedora, pois, caso se entenda que incumbe a cada causídico o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a executada arcará com percentual que exorbita o limite fixado no art. 85, § 2o, do CPC. Discorre que figuraram 23 (vinte e três) réus na lide e que o entendimento da decisão vergastada não se coaduna com a realidade. Aponta que “se cada réu tivesse constituído um advogado particular, nessa situação hipotética, cada patrono poderia requerer o percentual total de 10% de forma individual, o valor devido de honorários sucumbenciais ultrapassaria o valor de R$ 460.000,00, ou seja, cerca de R$ 20.000,00 para cada advogado”. Entende que cabe individualmente ao patrono de cada parte vencedora o valor de R$891,08 (oitocentos e noventa e um reais e oito centavos) e, considerando que o advogado Rafael Januzzi Soares, ora agravado, patrocinou 5 (cinco) réus, seu crédito perfaz a quantia de R$4.455,43 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Assinala que se aplica o art. 87 do CPC, com divisão proporcional da verba honorária. Argumenta que “não possui condições financeiras para arcar com os honorários advocatícios na proporção imposta pelo i. juiz a quo, o que ocasionaria danos graves e de difícil reparação a sua vida financeira, pois, na demanda há diversos réus que obtiveram êxito e buscam pelo cumprimento da execução dos honorários sucumbenciais”. Alega que a urgência decorre da intimação do exequente pelo Juízo de origem para apresentação do demonstrativo atualizado do débito, o que pode acarretar subsequente penhora dos bens da executada, considerando-se, ainda, que não houve pagamento voluntário. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, para que seja reconhecido o valor exequendo no importe de R$4.455,43 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), atualizado até 26/1/23, determinando-se que os honorários advocatícios sucumbenciais oriundos da fase de conhecimento sejam fracionados entre os causídicos que atuaram no feito. Preparo recolhido (ID 45360669). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgada anteriormente a APC n. 0741116-72.2020.8.07.0001. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes ambos os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se do título judicial exequendo que a ora agravante ajuizou ação contra 23 (vinte e três) réus e, ante a sucumbência, foi condenada “ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa”. Intentado cumprimento de sentença quanto à verba honorária por causídico que patrocinou 5 (cinco) réus, a executada, ora recorrente, apresentou impugnação no tocante ao valor indicado pelo exequente e o Juízo de origem acolheu parcialmente a irresignação, consignando o seguinte, no que interessa: De início, no que tange à alegada limitação do crédito exequendo, tenho que razão não assiste ao devedor. Isso porque, sendo certo que, na esteira do que dispõe o Código Civil, em seu art. 265, a solidariedade obrigacional (ativa ou passiva) não se sujeita à presunção, resultando, necessariamente, da lei ou da vontade das partes, não se pode colher, do conteúdo do acórdão que veio a estabelecer a obrigação (ID 144419829), qualquer limitação de tal natureza ao crédito. Nesse contexto, e sendo certo que, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os honorários sucumbenciais constituem crédito assegurado pessoalmente ao advogado, a obrigação assim estabelecida não guardaria relação com o número de partes na demanda, mas sim com o efetivo patrocínio da causa. Por via de consequência, conclui-se que o acórdão de ID 144419829, ao fixar os honorários sucumbenciais, veio a constituir crédito assegurado a cada um dos advogados ou conjunto de advogados que proveram o patrocínio dos requeridos, que vieram a obter êxito na demanda, descabendo falar em obrigação solidária, a se sujeitar a divisão proporcional, na forma defendida pela parte devedora. No que tange à incidência dos juros moratórios, tenho que, de fato, assiste razão ao devedor. Isso porque, observa-se que o credor, em seus cálculos de instrução do pleito executivo (ID 144796120 – pág. 3), desde logo, fez incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, majorando o crédito em 24% (vinte e quatro por cento). Contudo, tal consectário, de ordem moratória, em sede de cumprimento de sentença, somente se faria devido após a intimação do devedor para pagamento, no prazo legalmente assegurado para o adimplemento voluntário da obrigação (CPC, art. 525, caput), momento em que, para os fins legais, se faria configurada a mora. Nesse sentido: (...) Assim, conclui-se pela configuração do excesso executivo, que, à vista dos cálculos de ID 144796120 (pág. 3), alcança o valor de R$ 4.866,59 (quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), correspondente aos juros de mora, indevidamente lançados. Por conseguinte, é devido o arbitramento de honorários advocatícios, em favor do patrono da parte devedora/impugnante, na esteira da orientação jurisprudencial emanada deste e. TJDFT, estampada no precedente assim transcrito: (...) Assim, à luz do disposto no art. 85, § 2o, do CPC, fixo a verba honorária, devida ao patrono do devedor em 10% (dez por cento) do excesso executivo efetivamente reconhecido, ou seja, do montante de R$ 4.866,59 (quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), valor que corresponde ao proveito econômico obtido com a impugnação oposta. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente, a fim de que promova o andamento do feito, requerendo o que for de direito, com vistas à satisfação do crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, oportunidade em que deverá apresentar demonstrativo detalhado e atualizado do débito, elaborado à luz dos parâmetros ora estabelecidos. Nessa perspectiva, a despeito da controvérsia acerca da interpretação escorreita dos limites do título executivo que baliza o cumprimento de sentença, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, afigura-se que a d. magistrada determinou na decisão agravada que somente após a preclusão da decisão efetivar-se-á a intimação do exequente para que promova o andamento do feito. Por conseguinte, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora